Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703578-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: AUTO FAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME EMBARGADO: LOYANE OLIVEIRA SOARES, BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a autora, LOYANE OLIVEIRA SOARES, e a empresa ré AUTO FAMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se sobre o pedido formulado por BANCO PAN S.A. no ID 42128734. No mesmo prazo, esclareça a autora se já houve a entrega do veículo à empresa AUTO FAMA, conforme determinado no acórdão de ID 37795952. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator